Tribunal: TJMT
Processo: 1002341-96.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002341-96.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIETE FRAZAO RIBEIRO - CPF: 960.398.761-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIANA SALETE DIAS MENDES - CPF: 858.546.701-00 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – DESPROVIMENTO.

O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial.

O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Eliete Frazão Ribeiro, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Declaração de Domínio, por ela proposta, indeferiu a petição inicial (id. 28162222, págs. 01/03).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, no sistema brasileiro, vige o princípio dispositivo e, por isso, quem delimita a lide é a parte, não cabendo ao Juízo determinar a alteração da causa de pedir e do pedido da inicial, ao fundamento de que a situação narrada nos fatos não corresponderia à pretensão da autora.

Assevera que o Magistrado singular ignorou a causa de pedir remota e próxima, apresentada na inicial que está assentada na ocorrência da venda de bem por particular para ente público, após a perda da propriedade do imóvel, em razão de usucapião e, ainda, impôs a apresentação de outra causa de pedir e pedido (desapropriação indireta por apossamento de imóvel pelo Poder Público).

Aduz que a usucapião é meramente declaratória e não depende de registro para que produza efeitos e, portanto, a venda ao ente público é nula, porque realizada por quem não mais tinha poder sobre a coisa.

Sustenta que inexiste pedido de usucapião de bem público, posto que, no ano de 2014, quando ocorreu a alienação ao ente público Recorrido, já possuía o domínio do bem, pelo referido instituto.

Salienta que o fato de o registro do imóvel não ter sido alterado é irrelevante para fins da nulidade do negócio, e que não há falar em desapropriação indireta, visto que o bem nunca saiu do seu domínio.

O Município de Pontes e Lacerda apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 28162230, págs. 01/07).

Sem contrarrazões da Apelada Eliana Salete Dias Mendes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 39298465, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Eliete Frazão Ribeiro, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Declaração de Domínio, por ela proposta, indeferiu a petição inicial.

Denota-se dos autos que Eliete Frazão Ribeiro manejou a Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Declaração de Domínio, contra o Município de Pontes e Lacerda e Eliana Salete Dias Mendes, alegando que, no mês de julho de 1999, comprou do Senhor Donizete Rosa (já falecido) uma casa, localizada em área incluída no lote n. 205-B1, da Chácara 205-B,

no

Município

de

Pontes e Lacerda-MT.

Salientou, na inicial, que, no ano de 2017, após 18 (dezoito) anos da aquisição, a Prefeitura começou a fazer obras no local, depositando materiais no pátio da sua residência, quando descobriu que a Requerida Eliana Salete Dias Mendes tinha vendido o imóvel ao ente público municipal.

Sustentou, ainda, que adquiriu a propriedade do bem, pela usucapião, no ano de 2009, e, por isso, o negócio jurídico é nulo, por venda
non domino
.

Ao final, pleiteou a decretação da nulidade do contrato de compra e venda, celebrado entre os Requeridos, com a declaração do domínio sobre o imóvel.

O Magistrado singular determinou a emenda da inicial, por entender que o procedimento adotado pela Autora não era adequado para a satisfação dos seus interesses, na medida pretendia usucapir bem público ou, ainda, que se tratava de desapropriação indireta (id. 28162219, págs. 01/03).

A Autora compareceu aos autos e confirmou que a sua pretensão era de nulidade contratual (id. 28162221, págs. 01/05).

O Julgador
a quo
entendeu que a Autora não cumpriu a determinação de aditamento da inicial e, de consequência, indeferiu a inicial, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Desta maneira, de acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do Novo Código de Processo Civil,
INDEFIRO
a inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do mesmo código.

Contra essa decisão, Eliete Frazão Ribeiro interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que a petição inicial é o instrumento da demanda, ou seja, é o meio pelo qual o interessado invoca a atividade jurisdicional, dando início ao processo.

A parte autora, ao formular a sua pretensão, limita a atividade jurisdicional, visto que o juiz não deve proferir sentença de natureza diversa do que foi pedido, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do pleiteado.

No caso vertente, verifico que a causa de pedir, constante da inicial, é que a Autora, ora Apelante, adquiriu a propriedade do imóvel pela usucapião, em 2009, e, no ano de 2014, o particular, titular formal do domínio, alienou o bem ao
ente público municipal Recorrido. Veja-se:

(...) Como visto da narrativa fática, a autora ocupou imóvel encravado no terreno em questão no ano de 1999, constituindo sua moradia e tendo lá permanecido sem nenhuma oposição.

Assim, na forma da legislação vigente, no ano de 2009 adquiriu a propriedade do bem em razão da usucapião extraordinária, como indica o art. 1.238, do CC. (...).

Portanto, no caso dos autos, quando a requerida realizou a venda do bem, em 2014, há muito já não era a titular do domínio, sendo que apenas detinha ligação formal com a coisa.

Assim, fica claro que o negócio de compra e venda realizado entre as requeridas, pelo menos no que se refere a área do terreno no qual está localizada a casa da autora, é nulo de pleno direito, pois realizado por pessoal que já havia perdido a titularidade do bem para a requerente, em razão da usucapião.

E é importante destacar bem o ponto: a usucapião ocorreu em 2009, MUITO ANTES do negócio jurídico que colocou um ente público na qualidade de proprietário formal do bem. (...).

Além de ser declarada a nulidade do contrato de compra e venda celebrado entre as requeridas, ato contínuo, deve ser declarado o fato anterior já consolidado: a aquisição do domínio do bem pela autora em razão da usucapião extraordinária.

Como visto, a autora entrou no imóvel em 1.999 e lá permanece até hoje, nunca tendo sido molestada em sua posse, tendo estabelecido sua residência e exercendo os atos de maneira clara e inconteste.

Pelo fato de o bem ser utilizado para fins de moradia, a declaração da usucapião não depende da análise de qualquer título ou da perquirição de boa-fé, bastando a demonstração do decurso de tempo, como expressamente consignado no art. 1.238 do CC. (...).

Já o pedido inicial foi para declarar a nulidade da compra e venda, firmadas entre os Requeridos – Município de Pontes e Lacerda e Eliana Salete Dias Mendes – e, de consequência, que fosse declarado o domínio sobre o referido imóvel,
in verbis
:

e) seja julgada totalmente PROCEDENTE a presente ação, para:

e1) decretar a nulidade do contrato de compra e venda celebrado entre as requeridas, no que se refere à área ocupada pela autora, tendo em vista que quando realizado o negócio a ré não mais era titular de domínio sobre tal espaço;

e2) declarado o domínio da autora sobre o imóvel, sendo delimitada a área de ocupação de sua residência e desmembrada da área total constante da matrícula 18.262 do RGI local;

Da análise da causa de pedir e do pedido, entendo, embora a Apelante tenha requerido a nulidade da alienação do imóvel ao Município de Pontes e Lacerda, sobre o fundamento de venda
non domino
, na verdade, sua pretensão é a aquisição da propriedade pela usucapião.

Com efeito, a alegação de que a ação visa, unicamente, à nulidade da alienação do imóvel ao Município de Pontes e Lacerda, não encontra amparo na causa de pedir, na medida que esta é toda voltada ao reconhecimento do domínio pela usucapião.

Ademais, é sabido que, havendo a declaração da propriedade pela usucapião, como defende a Recorrente, a consequência lógica de tal ato é a nulidade da transferência, realizada por terceiro, que constava no Cartório de Registro de Imóveis como proprietário.

Vê-se que a nulidade defendida esconde a real pretensão da Apelante que é a declaração do domínio do imóvel pela usucapião.

Nessa quadra, em vista de não ser possível a usucapião de bem público, o Julgador singular, em respeito ao princípio da colaboração, agiu com acerto ao determinar a emenda da inicial.

O Julgador singular, diferentemente do sustentado pela Recorrente, não delimitou os termos da demanda, mas permitiu que corrigisse a petição inicial, para que o pedido estivesse em conformidade com a causa de pedir.

O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial, pela Recorrente, nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil, implica o indeferimento da inicial.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA – EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM EXAME DO MÉRITO – ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – SÚMULA N. 83 DO STJ – DECISÃO MANTIDA.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "o descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito
. (...). (AgInt no AREsp 841.047/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020). (Negritei).

Por tais considerações, o Apelo deve ser desprovido.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Eliete Frazão Ribeiro, mantendo, de consequência, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020